Tribunal: STF
Processo: RE 560098
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SERVIDORES PÚBLICOS -
   REMUNERAÇÃO - REVISÃO GERAL ANUAL (CF, ART. 37, X) - ALEGADA
   INÉRCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - PRETENDIDA INDENIZAÇÃO
   CIVIL EM FAVOR  DO SERVIDOR PÚBLICO COMO DECORRÊNCIA DA OMISSÃO
   ESTATAL - NÃO-RECONHECIMENTO DESSE DIREITO - PRECEDENTES -
   RECURSO IMPROVIDO.